Tribunal: TJSP
Processo: 2017450-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Suspensão de descontos de valores de empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor – Concessão – Inadmissibilidade – Falta dos requisitos do art. 300 do CPC – Autor agravado nega a contratação - Juntada aos autos, pela ré, de contrato por ele firmado, assinado eletronicamente, com fotografia do autor ("selfie") e de sua documentação, sem impugnação

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Suspensão de descontos de valores de empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor – Concessão – Inadmissibilidade – Falta dos requisitos do art. 300 do CPC – Autor agravado nega a contratação - Juntada aos autos, pela ré, de contrato por ele firmado, assinado eletronicamente, com fotografia do autor ("selfie") e de sua documentação, sem impugnação específica - Não há elementos suficientes, em cognição sumária, para afastar a presunção de legitimidade do contrato – Tutela de urgência revogada – Recurso provido.